Tribunal: TJSP
Processo: 2124438-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Execução fiscal. A decisão que determinou a citação por edital do executado comporta reforma, em razão da necessidade de esgotamento de todos os meios de localização do demandado. Hipótese não verificada nos autos. Ausência de diligência via oficial de justiça. Inteligência da Súmula 414 do STJ. Precedente desta Câmara. Dá-se provimento ao recurso.